Tribunal: STF
Processo: AI 500686
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
admissibilidade de embargos de divergência em recurso especial, de
natureza infraconstitucional: alegada ofensa ao texto
constitucional, que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis,  da Súmula 636